Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015433-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em decorrência da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE, os quais restaram rejeitados, o exequente e os substituídos processualmente DARCY DE OLIVEIRA PADILHA e DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE, anuentes ao acordo noticiado nos autos, manifestam desistência das renúncias já apresentadas e requerem a sua não homologação e o prosseguimento regular do feito, mediante a revogação imediata da suspensão anteriormente determinada (ID 12537330). Devidamente intimado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido (ID 14914583). À época de suas adesões ao acordo de ID 11978522, às quais também não se opôs o ente distrital (ID 11978583), os substituídos em questão pugnaram, ainda, pela expedição de seus competentes precatórios e pelo pagamento do adiantamento preferencial, previsto no § 2o do art. 100 da Constituição Federal, nos termos do art. 10, § 2o, da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça (ID 11978578). É o relato do necessário. Decido. Extrai-se dos autos que, em razão da renúncia manifestada por DARCY DE OLIVEIRA PADILHA, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009”, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (ID 11978628), a Desembargadora Ana Maria Amarante, na qualidade de Relatora designada para o acórdão de ID 11978595, considerou desaparecidos os motivos que ensejaram a paralisação do processo em relação ao renunciante e, quanto a ele, determinou o levantamento da suspensão, retornando os autos a este Relator para prosseguimento (ID 11978653), não se mostrando mais possível, portanto, a desistência da renúncia por ele apresentada. Nesse contexto, diante da aquiescência do Distrito Federal com tal renúncia e de já comprovada, nos respectivos embargos do devedor (EE 0017449-87.2009.8.07.0000, ID 12933888), sua condição de beneficiário do acórdão exequendo, assim como devidamente homologada, por decisão transitada em julgado proferida naquele feito (ID 12933909), a desistência parcial, em relação a ele, do recurso extraordinário ali interposto, o processo encontra-se em fase de elaboração dos cálculos concernentes ao citado anuente. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Isso posto, já levantada a suspensão do processo em relação a DARCY DE OLIVEIRA PADILHA, face à renúncia expressamente manifestada, indefiro a pretensão de desistência da mesma quanto a ele e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação de ID 11978522 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao ID 11978535. Preclusa a presente decisão e elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento do feito quanto a DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE será apreciado posteriormente. I. Brasília, 23 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador